Tribunal: TCU
Processo: 008.284/2005-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra despacho do relator por meio do qual foi negada quitação ao responsável diante do pagamento parcial do valor atualizado da multa que lhe foi aplicada em processo de tomada de contas simplificada, referente ao exercido de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Simplificada do Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego (Cindacta III), exercícios de 2003 e 2004, que tratam, na presente fase processual, de expediente do Sr. Roney Tavares contra despacho que negou quitação ante o recolhimento parcial da multa que lhe foi aplicada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do expediente do Sr. Roney Tavares (XXX.059.748-XX) como mera petição; 9.2. com fulcro no art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, dar quitação aos Srs. Marco Aurélio de Azevedo Souza e Roney Tavares, respectivamente, quanto às multas cominadas nos itens 9.3.6 e 9.3.10 do Acórdão 2003/2011-TCU-Plenário (com redação dada pelo Acórdão 1567/2015-TCU-Plenário ); 9.3. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que expeça as seguintes orientações às unidades técnicas do TCU quanto à interpretação do art. 269 do RI/TCU, realizando os ajustes cabíveis no Manual de Cobrança Executiva: 9.3.1. o débito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal, quando pago após o seu vencimento, deve ser atualizado monetariamente desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo pagamento, inclusive no caso de provimento parcial de recurso com a consequente redução no valor da multa, salvo se outra condição tiver sido prevista na deliberação que conferiu provimento parcial do recurso; 9.3.2. nos termos do art. 23 da LINDB, a regra acima deve ser aplicada somente aos casos para os quais ainda não houve, até esta data, o pagamento integral da dívida atualizada pelos responsáveis ou expedição de quitação da multa por meio de deliberação do TCU.